Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO REVISIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA LOCATÁRIA DE IMÓVEL EM SHOPPING. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS NA AVENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA, EM JUÍZO, DE QUE ALUDIDAS COBRANÇAS NÃO SERÃO EFETIVADAS. PRETENSÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATOS OFENSIVOS À SUA REPUTAÇÃO. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. O interesse processual diz respeito ao trinômio necessidade-utilidade-adequação, de forma que a necessidade se consubstancia no fato de a parte precisar da intervenção do órgão jurisdicional a fim de que seja satisfeita sua pretensão. A utilidade consiste na vantagem perseguida, que será acrescida ao patrimônio material ou imaterial do autor. Já a adequação relaciona-se com a eleição do meio processual apto à solução da lide.
2. Inexiste interesse processual na revisão de cláusulas contratuais que, segundo reconhecimento da parte em juízo, não é ou será objeto de demanda judicial presente ou futura, sobretudo em se tratando de contrato já encerrado.
3. O mero temor do autor de ser demandado em juízo futuramente não se mostra fundamento apto a subsidiar o ajuizamento de pedido de natureza contenciosa.
4. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito passivo de ofensa moral, porém, os critérios de aferição da ocorrência do dano são objetivos, devendo ser demonstrada a efetiva ofensa à sua honra objetiva. Inexistindo elementos aptos a demonstrar que o ajuizamento de pretensão de despejo afetou a reputação da empresa, descabe falar em reparação moral.
5. Preliminar de ausência de interesse processual reconhecida de ofício. Recurso desprovido.